Tribunal: TJBA
Processo: 8011806-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011806-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
LOURIVAL ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: RICARDO FEITOSA COSTA

Advogado(s)
:
REGINA CELIA DE ANDRADE FREITAS KRUSCHEWSKY, MARIA EUGENIA CHAVES WEST, MARIA CRISTINA SOARES DAVID

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECLARADOS INTEMPESTIVOS. EMENTA DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS FORA DO PRAZO DE CINCO DIAS DA PUBLICAÇÃO DA EMENTA. RESOLUÇÃO Nº 455 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1. De acordo com art. 255, § 3º, do CPC e do art. 13, inciso I, da Resolução nº 455/2022 do CNJ, a publicação dos acórdãos nos Diários da Justiça Eletrônicos ocorre mediante disponibilização da respectiva ementa, não existindo previsão legal para a publicação do inteiro teor da decisão colegiada.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo interno
8011806-07.2025.8.05.0000
, em que é agravante
L. D. O. C.
, representado por
GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA
, e em que é agravado
RICARDO FEITOSA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça